Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-76.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002418-76.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. AR. 121, § 2º, INCISO I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, COM OBSERVÂNCIA NA LEI Nº 8.072/90, E ART. 14, DA LEI N. º 10.826/2003 – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –

TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Ferreira da Silva,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos do processo nº 1002418-76.2021.8.11.0000, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, por duas vezes, com observância na Lei nº 8.072/90, e art. 14, da Lei n. º 10.826/2003.

Inconformado com a decisão preferida, o recorrente através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 76183459 – fls. 26/38). Em suas razões, busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do recurso em sentido estrito, e no mérito, pelo improvimento integral, mantendo-se a decisão de pronúncia conforme prolatada pelo r. juízo
a quo.
(Id. 76183462).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 76183463).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, em substituição, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 83007464), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Ferreira da Silva,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1002418-76.2021.8.11.0000, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, por duas vezes, com observância na Lei nº 8.072/90, e art. 14, da Lei n. º 10.826/2003.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado no termo do art. 414 do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)
DO CRIME DE DUPLO HOMICIDIO

A vista do presente inquérito policial, apurou-se que na data de 15 de janeiro de 2017, um domingo, por volta das 19h00, na Rua Santo Antônio, 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, próximo a rotatória do bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Rondonópolis, Adilson Protézio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda foram vítimas de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos de necropsia de fls. 09/33 e fls. 43/60, causadoras de suas mortes.

Segundo o apurado, foi a denunciada LINAYARA DA SILVA quem planejou e determinou toda a execução do crime, fazendo-o por motivo torpe, qual seja sentimento de ódio e vingança por ter sido preterida pela vítima Adilson Protázio F. Fagundes em relacionamento de namoro. E dos autos que Adilson e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por determinado tempo e a denunciada estava bastante apaixonada por Adilson. Ocorre que este não quis mais saber da denunciada e rompeu o relacionamento com ela, que, porém, continuou a insistir em manter a relação. Diante da negativa de Adilson em continuar o namoro, a denunciada resolveu mata-lo.

Para levar a efeito o macabro plano de matar a vítima, a denunciada adquiriu um chip de celular em nome de terceiro e criou um perfil falso de whatssapp, fazendo-se passar por uma tal de Issa Macedo, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que ela e amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”, para ficarem juntos (dissimulação). Entretanto, em vez de comparecer ao local, a denunciada passou a localização da vítima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram (e também ao Lucas) sem chance de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido. Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da vítima para matá-la.

Nos termos do que informa o caderno policial, os executores do crime, após terem recebido informações precisas sobre o paradeiro de Adilson e de seus amigos deslocaram-se para o bairro em que as vítimas se encontravam, ocupando um veículo Palio de cor prata. O carro era ocupado por no mínimo 03 (três) pessoas, dentre elas o denunciado RAFAEL FERREIRA DA SILVA‘. Consoante a prova testemunhal, no momento da execução do crime, Adilson pilotava sua motocicleta tendo na garupa o amigo Alan de Melo Garcia e, ao lado deles, ia caminhando Lucas Alexssander, pois estavam indo até a casa de Lucas para buscar aparelhagem de “som” para instalar na casa de Alan, que era ali pertinho, onde o grupo de amigos realizaria uma “festinha” entre eles.

O que se seguiu foi uma cena de horrores! Os executores do crime, ao verem a vítima Adilson se deslocando pela rua, devagarzinho com sua motocicleta, emparelharam o Palio e dois dos ocupantes do carro (banco do passageiro na frente e outro no banco de trás, este, segundo o apurado, era o RAFINHA), passaram a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra Adilson. Imediatamente Alan saltou da motocicleta e conseguiu escapar ileso. Entretanto, Lucas Alexssander não teve a mesma sorte. Ao tentar fugir, acabou sendo acertado por três tiros nas costas. Adilson foi atingido por 11 disparos.

Observa-se do inquérito policial que RAFINHA e seu comparsa não identificado abriram fogo contra Adilson e Lucas, pretendendo, portanto, acertar a ambos, muito embora o alvo principal da ação criminosa fosse Adilson, tendo empregado, na execução do crime, o recurso que tomou impossível a defesa dos ofendidos, uma vez que promoveram o ataque valendo-se do elemento surpresa, fato este que era também do conhecimento da organizadora da trama, a saber a denunciada LINAYARA DA SILVA, já que fora ela, repita-se, a arquiteta do crime, cumprindo ressaltar ainda que RAFINHA e seus outros comparsas também agiram por motivo torpe, isto é, para simplesmente atender o pedido de LINAYARA DA SILVA, sendo que tanto LINAYARA como RAFINHA são envolvidos com a facção criminosa Comando Vermelho, atuante em Mato Grosso e conhecida por autorizar que desafetos de seus filiados sejam exterminados sumariamente.

O acervo probatório revela, outrossim, que também em relação a vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, a denunciada LINAYARA DA SILVA concorreu para o crime, pois foi ela a pessoa que planejou e que delegou a terceiros a morte da vítima Adilson, mesmo estando ciente de que, no curso desta ação criminosa, outras pessoas também poderiam ser mortas. Merece registro, aliás, que LINAYARA sabia que Adilson estava junto com amigos no local. Mais que isso! Também aqui nota-se que a motivação de parte de LINAYARA DA SILVA é torpe, porquanto é fato que esta denunciada é conhecedora dos métodos do Comando Vermelho e sabe muito bem, por isso, que os executores a serviço desta facção criminosa matam não somente seus alvos, mas também quem com estes estiverem juntos. Assim, a conduta de LINAYARA, também quanto a vítima Lucas, traz o signo da vil torpeza, reveladora do desprezo a vida humana nutrido por esta criminosa conhecida por Linna, pessoa dissimulada e que age com extrema frieza. (...)”

Inicialmente cabe ressaltar que, como é cediço, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia.

Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Aduz o artigo 413 do Código de Processo Penal, a respeito dos requisitos para a pronúncia,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determinará que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural. ”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8ª ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

O recorrente salienta que deve ser anulada a decisão, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença.

Desta forma, o juiz singular em sua decisão de pronúncia consignou que há materialidade e indícios suficientes de autoria,
in verbis:

“(...)2.1.1.
Materialidade dos delitos de homicídio consumados
.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado aos réus na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige a certeza do resultado morte no homicídio consumado, sendo reservada a existência do indicio somente à autoria.

No caso em questão,
há provas robustas em relação à materialidade dos crimes, comprovados no B.O. fls. 13/14, laudos de necropsia, fls. 17/42 e 51/69, e laudo pericial de local, fls. 74/105. Não há o mínimo de dúvidas sobre a materialidade do crime de duplo homicídio consumado tendo por vítimas Adilson Protazio Felizarti Fagundes e Lucas Alexsander Oliveira Miranda.

2.1.2. Dos indícios de autoria.

Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. Portanto, é indispensável que haja elementos que indiquem a probabilidade do acusado ser o autor do delito. Júlio Fabbrini Mirabete Leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia. (...)

Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327

Destarte, a autoria está intrinsecamente ligada à conduta do agente, sendo uma conduta consciente e voluntária destinado a produzir o resultado, seja naturalístico ou jurídico. (...)

Passa-se ao exame das provas coligidas ao longo da instrução processual.

Vejamos, ao serem interrogados na fase inquisitiva, os acusados negaram qualquer tipo de envolvimento no delito. Na fase judicial, os réus fizeram uso do seu direito constitucional de permanecerem calados.

Foram colhidos vários depoimentos em juízo, sendo importante destacar os seguintes relatos:

Ao ser oitivada na fase judicial,
a testemunha Handson Freitas Farias
relatou que “a Linayara era informante do Policial Militar Roberto Gomes, que hoje está à disposição do Governo Federal na Força Nacional. A Linayara é uma pessoa envolvida com o mundo do crime, porque escutava com as questões do Comando Vermelho, até porque as operações que ela repassava seria somente quem tinha proximidade, inclusive foi através de informações dela que prenderam o Azulão (Fernando Carlos de Oliveira Souza). A Linayara repassou a informação e conseguiram prender ele no Estado de Goiás. Não tem informações sobre o crime de homicídio. A Linayara conversava com o Roberto Gomes, uma vez que é chefe do setor de inteligência. Alguns indivíduos são pagos pela informação, mas no caso de Roberto Gomes, como ele foi criado no orfanato desde os três anos de idade, alguns indivíduos que conviveram com ele foram para o mundo do crime, o que permitia a aproximação com alguns informantes”.

A
testemunha Wesley Manassés da Silva Santos
, em juízo, disse “que trabalhou no caso, mas não participou do local do crime, porém a continuidade das investigações ficou ao seu encargo. O Adilson foi atingido por cerca de 11 (onze) disparos de calibres diversos, o que indica vários atiradores. A partir de uma testemunha presencial tomaram conhecimento que Rafinha seria o executor, sendo que tiveram que oferecer proteção dos dados porque conhecia o Rafael desde a infância e sabia a conduta deste no mundo do crime. Em outra linha, passaram a investigar o número que pedia insistentemente a localização de Adilson e descobriram que o perfil falso em nome de Isa Macedo teria sido feito pela Linayara... esse perfil falso do Whatsapp era para acompanhar a localização da vítima, o que permitiu a ela passar a localização para os atiradores o que resultou na morte das vítimas Adilson e Lucas. O alvo era Adilson devido o relacionamento amoroso com Linayara. Ela não aceitava o término do namoro... nas mensagens colhidas no aparelho celular do Adilson, notaram que Linayara insistia para reatarem o namoro, mas Adilson não queria e isso gerou uma revolta nela. O que foi analisado nas mensagens é que Linayara, no perfil falso, mandava mensagens e fotos para Adilson tentando convencê-lo de que era uma menina nova, sempre insistindo para irem em algum lugar em que possivelmente tentaria praticar o crime, mas Adilson sempre disse que não dava para ir. Além do perfil falso que utilizava, Linayara permaneceu utilizando o próprio número para demonstrar chateação com Adilson. Descobriram que ela utilizou documentos do ex-namorado para cadastrar esse perfil falso de Issa Macedo. No aplicativo, Issa dizia que levaria outras meninas no local em que Adilson estava com Lucas e Alan, sendo que nesta ocasião Linayara havia enviado a localização para os atiradores. Logo após o crime, Linayara entrou em contato como se tivesse sido a primeira a tomar conhecimento do fato e simulava certo desespero, mas de onde ela estava não teria como saber imediatamente do ocorrido, exceto se alguém a tivesse a informado. A testemunha foi essencial para conseguir efetuar a prisão de Rafael, mas este não quis contribuir e os dois se limitaram a negar o envolvimento no crime, inclusive ambos são envolvidos com o Comando Vermelho, Rafael é um dos integrantes. Com o que foi apurado a Linayara não estava no local, mas ela manipulou tudo à distância para fornecer a localização dele, cujas circunstâncias da morte de Adilson indicam a possibilidade de terem aplicado um salve. O vínculo identificado entre Rafael e Linayara era tão somente a facção criminosa. Dentro da facção existem regras, sendo que a traição não é permitida, o que motivou Rafael cumprir o salve. O apelido de Linayara dentro da facção era “Lina” e os informantes dizem que ela contribuía com a facção. Buscaram informação do veículo, mas não o encontraram. Falaram que o veículo era um Pálio de cor prata ou cinza. Dentro do veículo estava o Rafael, porque o reconheceram, mas dentro do carro estava mais pessoas por causa dos variados calibres identificados nos corpos das vítimas”.

Pois bem, ao analisar as declarações das testemunhas, em especial os policiais, que afirmam veementemente que ambos os acusados são indivíduos ligados à facção criminosa denominada Comando Vermelho, sugere a proximidade dos mesmos, uma vez que comungam de interesse ilícitos em comum.

Por outro lado,
a testemunha Ueslei Santos Silva
, ao ser oitivado em juízo, relatou que “saiu umas três vezes com Linayara, sendo que ficaram juntos cerca de uma ou duas semanas, mas não chegaram a namorar. Quando saíram Linayara usou seus documentos. Em uma outra ocasião, deixou o documento no bar na Avenida Brasil porque ficou sem dinheiro, no Guilherme Bar. O documento ficou uns dois ou três meses no bar, mas no período que esteve devendo não retornou no local, sendo que conhece o dono do bar da época da escola. Não chegou a acontecer o encontro sexual e acredita que Linayara o enrolou, todavia ajudou ela com uma quantia em dinheiro quando o avô dela morreu, mas não se recorda quanto. Buscou Linayara umas duas ou três vezes na porta da sua casa, porém não conheceu a família dela. Quando deixou o documento no bar, passou a andar com a carteira de trabalho, no entanto deu uma vacilo e Linayara utilizou seu documento. Deu falta quando apareceram essas coisas em seu nome e não imaginava que ela tinha feito isso. Foram em sua casa e perdeu o trabalho por causa disso, quando a polícia falou que tinha essa linha cadastrada em seu nome. Sempre usou a Carteira de Trabalho e acredita que devido a um descuido Linayara pegou o documento. Não saiu com outras pessoas além de Linayara. Não repassou ou emprestou os documentos pessoais para ninguém e reafirma que deixou os documentos no Guilherme Bar. Durante o período que esteve com Linayara chegou a passar cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para Linayara, para que esta comprasse uma moto, porém, nunca apareceu com a moto. Não sabe se o avô de Linayara morreu, mas quis ajudar porque tem um bom coração, mas sente que foi usado por Linayara. Não se lembra de ter chamado Linayara para morarem juntos e reafirma que nunca teve esse celular em seu nome ou presenteou alguém com esse telefone. Também não conhece a pessoa de Issa Macedo ou Rafael”.

Nota-se que Ueslei Santos Silva, pessoa com que Linayara manteve um relacionamento, deixou bem evidente que se sentiu “usado” e enganado por ela, sobretudo quando lhe deu dinheiro para solucionar problemas que jamais existiram, como a morte do avô (fato confirmado por Silviane). Do mesmo modo, a testemunha reiterou que desconhecia o fato da acusada ter habilitado outra linha telefônica e cadastrado em seu nome, o qual utilizaria para a criação do perfil falso do aplicativo de Whatsapp, sendo Issa Macedo.

Além disso, as informantes Geni e Maria Rosa forneceram detalhes importantes a respeito das características do carro do atirador, assim como da engenhosidade que se valeu a acusada Linayara para ocultar sua real intenção contra Adilson.

Registro ainda que a informante Silviane, genitora de Linayara, revelou que sua filha afirmou que utilizara um perfil falso no Whatsapp para localizar Adilson, e o fazia com o conhecimento de Geni (mãe de Adilson) para auxiliar devido ao uso de entorpecentes por Adilson. Todavia, a família nega que a vítima fizesse uso de entorpecentes.

Em suma, as provas colhidas dão indicação que a ré se valeu do referido perfil falso para combinar uma festa com Adilson e seus colegas (Lucas e Alan), sendo que no dia anterior a vítima Adilson compartilhou a localização onde fariam a festinha com a Issa Macedo (no caso Linayara com o perfil falso). A partir disso, a ré deu início a concretização do plano para ceifar a vida de Adilson,
valendo-se do corréu Rafael, por possivelmente serem irmãos de facção, cabendo a Rafael e terceiras pessoas não identificadas a execução das mortes.

Pois bem, deste modo, em que pese a insistência dos acusados na negativa de autoria, há indícios suficientes de autoria e participação de ambos na morte das vítimas.

Deste modo,
os autos reúnem a materialidade e indícios de autoria suficientes para que os acusados sejam pronunciados ao Tribunal do Júri, para análise e deliberação do Conselho de Sentença
. Relembrando que essa fase processual é apenas o ponto de partida para a judicium causae, momento que, em plenário, a prova deverá ser analisada se é ou não suficiente para o decreto condenatório. (...)”

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, IV E ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, TODOS DO CP – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – CONFRONTO BALÍSTICO EM ARMA APREENDIDA NA POSSE DO SEGUNDO RECORRENTE – COMPATIBILIDADE COM OS PROJÉTEIS UTILIZADOS NO CRIME – MOTIVAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – “RIXA” COM UMA DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE nº 143855/2017) (N.U 1002432-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO AO ANIMUS NECANDI SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. (N.U 1021122-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)”

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, desprovejo o Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Rafael Ferreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021